Tribunal: TCU
Processo: 007.008/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Atos de Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, na presente fase, do monitoramento de determinação expedida por meio do Acórdão 398/2024-TCU-Primeira Câmara , que, ao mesmo tempo em que tornou insubsistente o Acórdão 7729/2022-TCU-Primeira Câmara e considerou legal o ato no 48134/2016 (peça 3), autorizando o correspondente registro, também determinou a adoção de providências com vistas à revisão de ofício do ato no 91130/2021, cujo registro tácito verificou-se em 10/6/2019, presente informação, constante daquele formulário e-Pessoal, de que o instituidor renunciara ao pagamento da contribuição adicional prevista no art. 31, § 2o, da MP 2.215/2001, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar a AudPessoal a, cumpridos os termos deste acórdão, arquivar os presentes autos, tendo em vista a inviabilidade de proceder-se à revisão de ofício do ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Amado Moreira Rodrigues em favor de Ivoni Fagundes Lacerda (ato no 91130/2021), dado o esgotamento do prazo decadencial para tanto.